Tribunal: CARF
Processo: 13116.900254/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.900254/2009-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.146 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
AGRO-RUB AGROPECUÁRIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO. VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, a
verdade material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser
reanalisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que os autos retornem à Unidade
Preparadora para que o crédito seja analisado e novo despacho decisório seja proferido,
considerando os documentos juntados aos autos, com fundamento nos Art. 170 do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900254/2009-11
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 192 em face do Acórdão de primeira
instância proferido pela DRJ/DF de fls. 95, que negou provimento para a Manifestação de
Inconformidade de fls. 9, mantendo o Despacho Decisório de fls 7 e, consequentemente, restou
não homologado o crédito de Cofins.
Como de costume, transcreve-se o relatório desta decisão de primeira instância
para a demonstração e acompanhamento dos fatos, matéria e trâmite do presente processo
administrativo:

Esta decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ/DF foi publicada
com a seguinte Ementa:

Em resumo, o Recurso Voluntário reforçou as argumentações da impugnação e
solicitou o reconhecimento da sua condição de cooperada e a não incidência dos Cofins em atos
cooperados.
Em fls. 108, esta Turma de julgamento proferiu Resolução nos seguintes moldes:

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

Em fls 555 foi juntado o relatório fiscal e em fls. 563 a Manifestação do
contribuinte, a primeira negando o direito ao crédito e a segunda reforçando a não incidência da
Cofins em atos cooperados.
Com o retorno dos autos, esta turma de julgamento decidiu por converter
novamente o julgamento em diligência, conforme Resolução de fls. 575, transcrita parcialmente
a seguir:

“Diante do exposto, com fundamento na legislação e jurisprudência
acima exposta, ficou evidente o direito do contribuinte ao não
recolhimento da Cofins nas operações e, diante de tal verdade material
que toma corpo na solução desta lide administrativa fiscal, votase para
que o julgamento seja convertido em diligência para que:
A autoridade de origem analise as notas fiscais juntadas e demais
elementos constantes nos autos e apresente seu parecer técnico a respeito:
do enquadramento ou não nas atividades de cooperados que, em tese, não
devem sofrer a incidência da Cofins; se era cooperado da Cooperativa
Agroindustrial de Rubiataba Ltda; se a totalidade de sua produção foi
encaminhada à Cooperativa; se não houve outras receitas sujeitas à
incidência do tributo.
Em seguida o contribuinte deve ser intimado do resultado do relatório
fiscal para apresentar sua manifestação;
Resolução proferida.”

O contribuinte cumpriu a diligência em fls. 644 e apresentou as Notas Fiscais de
venda de cana no período. Em seguida a autoridade de origem apresentou seu Relatório Fiscal
(fls. 791), com as seguintes conclusões:

“Diante da documentação acostada aos autos pela Cooperativa, têm-se as
seguintes respostas aos quesitos elaborados pelo CARF:
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

• Enquadramento ou não nas atividades de cooperados que, em tese, não
devem sofrer a incidência da Cofins:
Resposta: A AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA declarou na DIPJ
do anocalendário 2003 uma receita de atividade rural de R$ 6.753.269,98
(fl. 31).
Tendo em vista que esse valor é idêntico ao que a Cooperativa informa
ter distribuído à empresa, a título de sobras, no mesmo período (fl. 790),
conclui-se que a totalidade das receitas declaradas pelo contribuinte na
DIPJ sujeitam-se à incidência da Cofins, haja vista que a distribuição de
sobras não se confunde com ato cooperativo, que é aquele realizado entre
o associado e a cooperativa para a consecução dos objetivos sociais desta
última1.
• Se era cooperado da Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda:
Resposta: De acordo com a relação de cooperados apresentada pela
Cooperativa (fl. 787), a AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA foi sua
cooperada ao longo de todo o ano-calendário 2003.
• Se a totalidade de sua produção foi encaminhada à Cooperativa:
Resposta: A AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA declarou na DIPJ
do anocalendário 2003 uma receita de atividade rural de R$ 6.753.269,98
(fl. 31).
Tendo em vista que esse valor é idêntico ao que a Cooperativa informa
ter distribuído à empresa, a título de sobras, no mesmo período (fl. 790),
conclui-se que a totalidade das receitas declaradas pelo contribuinte
foram relacionadas às operações com a Cooperativa.
• Se não houve outras receitas sujeitas à incidência do tributo:
Resposta: O contribuinte não declarou em DIPJ nenhuma outra receita
sujeita à incidência do tributo, além das sobras distribuídas.
Por fim, proponho o encaminhamento do processo à Execução para que o
contribuinte seja cientificado do resultado da diligência a fim de que
possa se manifestar, caso seja de seu interesse, no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto 7.574, de 2011.
Após o decurso do referido prazo, o processo deve ser encaminhado ao
CARF para a continuidade do julgamento.”

Em fls. 800 o contribuinte juntou sua manifestação e basicamente reforçou seus
argumentos, lembrou que a venda de cana-de-açúcar, acompanhada das sobras, é sua principal
atividade, o que configuraria os denominados “atos cooperativos”.
Relatório proferido.

Voto

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste processo administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Após a análise do autos, foi possível entender que o ponto central da lide entre o
contribuinte e a União está em verificar se as alegações da Recorrente estão lastreadas em sua
escrita contábil e fiscal, considerando todo o suporte documental constante dos autos.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
A Recorrente alegou que pagou mais COFINS do que realmente devia porque
recolheu COFINS sobre ingressos de valores provenientes de atos cooperativos, atividade fora
do campo de incidência das contribuições.
Como esclarecido na Resolução anterior, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o
357.950, em 9/11/2005 (DJU de 15/8/2006), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, de modo que as contribuições
lançadas não incidem sobre as receitas financeiras e os juros recebidos pela Recorrente, assim
como sobre qualquer outra receita que não decorra da venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços.
A não incidência sobre a receita decorrente de atos cooperativos é tema que,
depois de algumas discordâncias, parece estar superado.
Com efeito, à luz do art. 791 da Lei no 5.764/71, diploma legal que disciplina as
sociedades cooperativas, os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais, sendo que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Assim sendo, os chamados atos cooperativos não podem ser tributados pelo
PIS/Cofins. Esse é o entendimento atual no Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
INCIDÊNCIA.
A contribuição ao PIS e à Cofins incide sobre os atos praticados por cooperativa com
terceiros. As receitas resultantes da prática de atos cooperativos que são aqueles que a
cooperativa realiza com os seus cooperados ou com outras cooperativas (art. 79 da Lei
n. 5.764/1971) estão isentas do pagamento de tributos, inclusive de contribuições de

1 Art. 79. Denominamse atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

natureza previdenciária. Por outro lado, estão submetidas à tributação aquelas
decorrentes da prática de atos da cooperativa com não associados. Assim, não se pode
concluir que esteja vedada a tributação de toda e qualquer operação praticada pelas
cooperativas. O fato de o art. 146, III, c, da CF prever o adequado tratamento tributário
do ato cooperativo não significa isenção ou imunidade tributária ampla e irrestrita às
cooperativas, com a desoneração do recolhimento de contribuições previdenciárias. Até
porque, segundo os princípios da universalidade e da solidariedade social, em que se
fundamentam os arts. 194 e 195 da CF, a expansão e manutenção do sistema de
seguridade social serão financiadas por toda a sociedade, direta ou indiretamente.
Precedentes citados: REsp 1.192.187SP, DJe 17/8/2010, e AgRg no REsp 911.778RN,
DJe 24/4/2008. (AgRg no AREsp 170.608MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 9/10/2012.)"

A propósito, o mesmo Tribunal já havia estabelecido que, não implicando o ato
cooperativo operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, a
revogação do inciso I do art. 6° da Lei Complementar n.o 70, de 1991, em nada alterou a não
incidência da Pis/Cofins sobre os atos cooperativos.
Portanto, o parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, não se encontra
revogado, inexistindo, assim, qualquer antinomia de ordem legal. 2 O mesmo entendimento vem
sendo reproduzido neste Colegiado Administrativo, conforme pode ser verificado nos seguintes
precedentes: Acórdão no 3302000.489, Acórdão no 3801003.009.
No Judiciário, o entendimento foi tomado de forma unânime nos julgamentos dos
Recursos Especiais1.164.716 e 1.141.667. As ações foram analisadas sob o rito dos recursos
repetitivos, o que significa que o resultado deverá ser aplicado pelas instâncias inferiores em
casos idênticos.
Diante do exposto, com fundamento na legislação e jurisprudência acima exposta,
ficou evidente o direito do contribuinte ao não recolhimento da Cofins nas operações e, diante de
tal verdade material que toma corpo na solução desta lide administrativa fiscal, restou
configurado o início de prova.
Como relatado, a autoridade de origem apresentou seu Relatório Fiscal (fls. 791) e
confirmou que o contribuinte auferiu receita de atividade rural de venda de cana-de-açúcar,
assim como confirmou que é cooperado:

“Ademais, a autoridade preparadora analisou o Dacon do 4o trimestre de
2003, de onde extraiu valores que corroboram o débito de Cofins de R$
60.083,25 declarado na DCTF de novembro de 2003:
Cabe destacar que também no Dacon do 4o trimestre de 2003, o
contribuinte declarou ter auferido, em novembro de 2003, receita de
atividade rural de R$ 2.002.775,00, e ter apurado débito de PIS/Pasep de
R$ 33.045,79.
(...)
Se era cooperado da Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda:

2 REsp 543.828MG, DJ 25/2/2004; AgRg no REsp 385.416MG, DJ 4/11/2002; AgRg no REsp 433.341MG, DJ
2/12/2002; AgRg no REsp 422.741MG, DJ 9/9/2002, e AgRg no REsp 429.610MG, DJ 29/9/2003. (REsp
616.219MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/10/2004).
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

Resposta: De acordo com a relação de cooperados apresentada pela
Cooperativa (fl. 787), a AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA foi sua
cooperada ao longo de todo o ano-calendário 2003.

O contribuinte, por sua vez, para esclarecer que não se trata de sobras e sim de
venda de cana-de-açúcar mesmo, juntou notas fiscais de venda de cana-de-açúcar (fls. 771),
balancete, livro razão e comprovou sua situação de cooperado (fls. 787). A própria fiscalização
teve ciência da operação e dos documentos juntados, conforme trecho do Relatório Fiscal de fls.
555, reproduzido a seguir:

“Após tomar ciência da Resolução, o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 116 e 117, na qual informa que é cooperado da
Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda, que recebe a
totalidade de sua produção agrícola de cana-de-açúcar. O sujeito
passivo anexou ao processo notas fiscais de entrada de cana-de-
açúcar emitida pela Cooperativa. O requerente acrescentou, ainda, que
“na referida operação, que se reveste da condição de ato cooperativo, não
configurando operação de mercado, não há incidência das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Em resposta à Intimação n. 194/2011, o contribuinte apresentou os
balancetes mensais do ano-calendário 2003 e esclareceu a
divergência entre a receita declarada em DIPJ e a soma das notas
fiscais anexadas ao processo.”

A negativa ao reconhecimento do crédito foi genérica no despacho decisório,
como de costume e, as razões apresentadas em ambos os Relatórios Fiscais apresentados para
atender as diligências são razões que não constaram do Despacho Decisório, ou seja, são
inovações às glosas originais.
Logo, se o ponto central para a solução da lide consiste em verificar se as
alegações da Recorrente estão lastreadas em sua escrita contábil e fiscal, considerando todo o
suporte documental constante dos autos para constituição de indébito após o despacho decisório
de não homologação de compensação de créditos existentes em DACON, fica evidente que a
autoridade de origem deve analisar as operações do contribuinte e verificar se podem ser
encaixadas ou não nos atos cooperados.
Este Conselho de Recursos Fiscais já publicou decisões firmando o entendimento
de que a busca da verdade material no Processo Administrativo Tributário deve prevalecer sobre
o formalismo, portanto, se o crédito do contribuinte existia à época, a mera falta de retificação da
DCTF não pode tolher o direito à aos créditos.
Destaca-se que o entendimento apresentado no presente voto encontra respaldo
em precedentes deste Conselho, conforme segue:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário: 2002
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou
pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO
CRÉDITO PLEITEADO.
Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos autos, a
autoridade julgadora deve, em homenagem aos princípios da verdade
material e do informalismo, proceder a análise do pedido formulado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído, até o limite apurado nos anos calendário
objeto do pedido. (Processo 11610.005921/2003-58, Data da Sessão
21/01/2016, Acórdão 1301-001.918).
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado o mero erro material no preenchimento da DCTF, deve ser
cancelado o lançamento de ofício efetuado em sede de auditoria interna
daquela
declaração.
Recurso
de
ofício
negado
(Processo
13706.000351/2002-95, Data da Sessão 08/12/2015, Acórdão 1201-
001.199).”

Assim, é relevante que a questão das “sobras” seja superada e os créditos alegados
sejam apurados e os documentos sejam analisados, pela primeira vez, visto que o despacho
decisório eletrônico e decisão de primeira instância não analisaram.
Diante do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar que os autos retornem à unidade de origem para que o crédito seja
analisado e novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos juntados aos
autos, com fundamento nos Art. 170 do CTN.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900254/2009-11

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital